Tribunal: TJPA
Processo: 0808919-41.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808919-41.2024.8.14.0000

PACIENTE: EMERSON MENDES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ELDORADO DO CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
1 –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. PREJUDICADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA NA ORIGEM. SÚMULA Nº 52 DO STJ.
2 –
TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO DEMONSTRADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA AÇÃO DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO EVIDENCIADO PELA EXTENSA FOLHA DE ANTECEDENTES DO ACUSADO. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PRECEDENTES DO STJ.
3 –
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em favor do paciente
EMERSON MENDES DOS SANTOS
, com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 do Código de Processo Penal, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Eldorado do Carajás.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente no dia 17.12.2023, tendo sido a segregação convertida em preventiva na data de 19.12.2023, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado.

Em suas razões, discorre o impetrante acerca do excesso de prazo da prisão preventiva do paciente sem que tenha sido concluída a instrução.

Assevera que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e da demonstração de seus requisitos, argumentando, ainda, acerca da possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares diversas, sobretudo, a monitoração eletrônica.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja revogada a prisão do coacto, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

O pleito liminar foi indeferido sob relatoria do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações solicitadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Em análise atenta da demanda, após consulta à tramitação processual da ação penal na origem, observa-se que na data de 10.07.2024 foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que se deu por encerrada a instrução, tendo as partes oferecido suas alegações finais de forma oral, estando os autos atualmente conclusos para sentença, razão pela qual,
resta prejudicada as alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução, na forma do que orienta a Súmula nº 52 do STJ
: "
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
".

Ainda em suas razões, discorreu o impetrante acerca da suposta ausência de fundamentação do decreto preventivo, bem como dos requisitos do art. 312 do CPP, o que configuraria o constrangimento ilegal a ser sanado por via da presente impetração, em especial, por entender ser cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Não assiste à impetração. Explico:

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na tanto na decisão que aplicou a medida excepcional, quanto na que indeferiu o pleito de revogação, que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de

roubo majorado praticado, em tese, pelo paciente, demonstrando-se a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
empregado

na ação criminosa, tendo informado a autoridade coatora que acusado teria subtraído, mediante grave ameaça com emprego de arma branca, o aparelho celular da vítima, bem como a quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), aliado ao risco de reiteração delitiva, decorrente da extensa certidão de antecedentes do coacto.

Nesse sentido, vejamos o trecho do
decisum
na parte que importa:

“(...)

A materialidade do crime e autoria, está demonstrada pelas providas colhidas em sede policial.

A ordem pública foi abalada em razão do perigo concreto do crime em razão o
modus operandis
utilizado. Pois, o denunciado, mediante grave ameaça e emprego de arma branca, supostamente subtraiu o celular da vítima, além da quantia de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Verifica-se, também, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, consoante a extensa certidão de antecedentes (ID 106317689), pois, caso o denunciado esteja solto, há chances de reiteração delituosa por parte dele.

(...)”

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior,
in verbis
:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. RÉU REINCIDENTE E QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS POR CRIMES GRAVES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE CESSAR A REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. PANDEMIA. RECOMENDAÇÃO N. 62. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, tendo em vista que a decisão que a impôs destacou a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática delitiva, bem como a periculosidade do recorrente, que possui condenações pretéritas por crimes graves, tais como porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e roubo majorado, além de responder a processos pela prática de ameaça, lesão corporal, roubo majorado e homicídio qualificado. Assim, torna-se necessária a segregação cautelar como forma de cessar a atividade ilícita e, por conseguinte, acautelar a ordem pública.

3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

4. Nesse contexto, apresenta-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva.

8. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 140.433/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

3. A custódia cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confiram-se: HC n. 299762/PR - 6ª T. - unânime - rel. Min. Rogério Schietti Cruz - DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE - 6ª T. - unânime - rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE - 6ª T. - unânime - rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 18/6/2014.

4. Além disso, "justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 840.301/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Em conclusão, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas à prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
MANDAMUS
e, nessa extensão,
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 05/08/2024